Tribunal: STJ
Processo: 2126140-45.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660307 - SP (2024/0202763-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAFAEL OLIVEIRA AMORIM
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
AGRAVADO
: IRACI FELIX
ADVOGADOS
: MIZAEL MOREIRA DE PAULA JUNIOR - MG228671
RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - SP298953
INTERES.
: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ERRO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ATENDIMENTO EM HOSPITAL VINCULADO AO SUS. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.
1
A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas
. "
jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de
saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti
universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC"
(REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
26/5/2020
29/5/2020
2. Agravo conhecido para conhecer e dar parcial provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
16/09/2025
22/09/2025
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: cd91d998-625a-4af4-b14c-41aab37272b1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660307 - SP (2024/0202763-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAFAEL OLIVEIRA AMORIM
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
AGRAVADO
: IRACI FELIX
ADVOGADOS
: MIZAEL MOREIRA DE PAULA JUNIOR - MG228671
RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - SP298953
INTERES.
: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ERRO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ATENDIMENTO EM HOSPITAL VINCULADO AO SUS. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.
1
A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas
. "
jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de
saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti
universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC"
(REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
26/5/2020
29/5/2020
2. Agravo conhecido para conhecer e dar parcial provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RAFAEL OLIVEIRA AMORIM, contra
decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no art.
105, III, "a" e “c”, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“INDENIZAÇÃO - Erro médico - Insurgência contra a extinção do pleito, sem
resolução de mérito, com reconhecimento de ilegitimidade passiva em relação
médico corréu - Mitigação do rol do art. 1.015 do CPC - Precedente do E. STJ
em apreciação de tema de recurso repetitivo - Pretensão que envolve
ressarcimento por arguida ocorrência de erro médico, de modo que a
participação do profissional pode afetar a produção de provas, a ampla
defesa e o contraditório - Associação demandada que é responsável pela
prestação de serviços e que detém natureza de pessoa jurídica de direito
privado, não havendo transformação em natureza pública apenas por
prestar serviços no âmbito do sistema público de saúde (SUS Sistema Único
de Saúde) - Como consequência, o médico residente que atuou no caso, que
não é funcionário público, tampouco pode ser equiparado a um agente
público, afastando, assim, o enquadramento da hipótese vertente no Tema
no 940 do E. Supremo Tribunal Federal – Precedentes - Recurso provido” (e-
STJ fl. 381).

Documento eletrônico VDA49899605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:33
Código de Controle do Documento: 0c907e00-6f5c-4b84-8da3-777281f1cd6b

No recurso especial, o recorrente, além de divergência jurisprudencial, alega
violação dos arts. 927 do CPC e 3o, §2o, do CDC.
Postula a aplicação do Tema 940/STF, ao argumento de que os sujeitos
envolvidos são pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
gratuito de saúde e seus prepostos.
Sustenta que não se aplica
as normas contidas no Código de Defesa
in casu
do Consumidor, ante a ausência de relação de consumo.
Aduz que “o atendimento médico hospitalar prestado à paciente pelo
Recorrente se deu exclusivamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde, ISTO É, DE
FORMA GRATUITA”.
Ao final, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
Apresentas as contrarrazões, o recurso foi inadmitido na origem. Daí o
presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
A irresignação merece prosperar, em parte.
O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade passiva do médico
demandado, com base nos seguintes fundamentos:

“Da análise integral dos autos, verifica-se que houve a prestação
de um serviço pelo médico colocado no polo passivo e participação da
associação demandada, a qual é pessoa jurídica com natureza de direito
privado que atua pelo hospital utilizado.
Portanto, o fato de a associação efetuar prestação de
serviços de saúde junto ao SUS (Serviço Único de Saúde) não lhe traz
uma natureza de direito público e, consequentemente, o médico que
atuou como residente no tratamento discutido não figura como
agente público e nem pode ser equiparado a um. Sem tal
circunstância, o feito não se enquadra no Tema 940 do E. Supremo
Tribunal Federal.
Afastada a condição de agente público, não se pode olvidar que a
relação entre paciente e médico é claramente de consumo, uma vez que o que
se contrata é a prestação de um serviço (art. 2o e § 2o do art. 3o, ambos do
CDC).
(...) Tratando-se, assim, de relação jurídica certamente
consumerista, em que a demandada é pessoa jurídica de direito
privado, cuja natureza não é afastada ainda que preste serviços
junto ao SUS, tem-se que todos os envolvidos, o que engloba o médico,
em relação ao qual não se tem qualquer notícia de ser um
funcionário público, devem responder ao pleito, o que, inclusive, irá
assegurar a todos a oportunidade de ampla defesa e produção de
provas que entenderem pertinentes.
Destarte, o recurso merece prosperar para reconhecer a
legitimidade passiva também do médico demandado” (e-STJ fls. 382/385 –
grifou-se).

Entretanto, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.771.169
/SC (julgado em
, DJe de
), relatora Ministra Nancy Andrighi,
26/5/2020
29/5/2020
em hipótese análoga à presente, reconheceu que a participação complementar da
iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais a ela
Documento eletrônico VDA49899605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:33
Código de Controle do Documento: 0c907e00-6f5c-4b84-8da3-777281f1cd6b

vinculados - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público
indivisível e universal (uti universi), circunstância que afasta a incidência das normas
do Código de Defesa do Consumidor.
Confira-se a ementa do precedente transcrito:

"RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚM.
284/STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO
EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE
CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E
UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1o-C DA LEI
9.494/97.
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
ALEGADA
MÁ
VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO
DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15.
1. Ação de compensação de dano moral ajuizada em
, da qual
06/09/2011
foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 16/03/2018
,
e
, e atribuídos ao gabinete em
.
10/04/2018
13/04/2018
25/10/2018
2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a prescrição da
pretensão deduzida, relativa à responsabilidade civil dos médicos pela morte
do paciente, em atendimento custeado pelo SUS; (ii) a valoração da prova
quanto à culpa dos médicos e à caracterização do dano moral; (iii) o valor
arbitrado a título de compensação do dano moral.
3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o
Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa
na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF).
4. É inviável o recurso especial em que não se aponta violação de qualquer
dispositivo infraconstitucional (súm. 284/STF).
5. A mera referência à ocorrência de omissão e contradição, sem demonstrar,
concreta e efetivamente, em que consistiriam tais vícios, não é apta a
anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.
6. Segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde,
enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à
iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4o, § 2o, da Lei
8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso
universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e
recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é
financiado com recursos do orçamento dos entes federativos.
7. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e
serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a
administração pública (parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos
termos da Lei 8.666/1990 (art. 5o da Portaria no 2.657/2016 do Ministério
da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a
Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6o do art. 3o da Portaria no 2.657/2016
do Ministério da Saúde).
8. Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou
postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou
contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o
serviço de saúde constitui serviço público social.
9. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas
jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de
saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti
universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.
10. Hipótese em que tem aplicação o art. 1o-C da Lei 9.494/97, segundo o
qual prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos
causados por agentes de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviços públicos.
11. Não há como alterar as conclusões do Tribunal de origem, relativas à
configuração da conduta culposa dos médicos e à caracterização do dano
moral, sem o vedado reexame de fatos e provas (súmula 07/STJ).
12. As circunstâncias que levam o Tribunal de origem a fixar o valor da
condenação a título de compensação por dano moral são de caráter
personalíssimo, de modo que, ainda que haja grande semelhança nas
características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão
Documento eletrônico VDA49899605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:33
Código de Controle do Documento: 0c907e00-6f5c-4b84-8da3-777281f1cd6b

sempre distintos, o que impossibilita a comparação para efeito de
configuração da divergência, com outras decisões assemelhadas. Precedentes.
13. Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico
nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à
demonstração da divergência (arts. 1.029, § 1o, do CPC/15 e 255, § 1o, do
RISTJ).
14. Recurso especial de JOSÉ ARNALDO DE SOUZA e RITA DE CASSIA
MORAIS DE MENDONÇA não conhecidos. Recurso especial de RODRIGO
HENRIQUE CANABARRO FERNANDES conhecido e desprovido. (REsp n.
1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/5/2020
29/5/2020

Assim, estando o entendimento do Tribunal a quo em desconformidade com
a compreensão da jurisprudência desta Corte a respeito do tema, necessária a reforma
do aresto recorrido.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer e dar parcial provimento
ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para que, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, realize novo
julgamento do agravo de instrumento, como entender de direito.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:33
Código de Controle do Documento: 0c907e00-6f5c-4b84-8da3-777281f1cd6b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.660.307 / SP
Número Registro: 2024/0202763-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00392749320228260100
2126140452023826000
21261404520238260000
2126140452023826000050000 392749320228260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL OLIVEIRA AMORIM
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
AGRAVADO
: IRACI FELIX
ADVOGADOS : RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - SP298953
MIZAEL MOREIRA DE PAULA JUNIOR - MG228671
INTERES.
: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50755203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 3bdae5e5-a10e-4f16-ac2c-f018060b9215

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 3bdae5e5-a10e-4f16-ac2c-f018060b9215